Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-56.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INTERDIÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE.
1. A Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) modificou substancialmente o sistema das incapacidades, elegendo como absolutamente incapaz apenas os menores de 16 anos de idade. Todas as demais hipóteses foram extintas ou erigidas à hipótese de incapacidade relativa. Tendo em vista as alterações promovidas nos artigos 3° e 4° do Código Civil pela Lei n. 13.146/2015, a interditanda passa a ser considerada relativamente incapaz, embora não tenha condições, nem mesmo parcial, de reger sua pessoa e administrar seus bens. A curatela se limita apenas aos aspectos negociais e patrimoniais. Depreende-se das informações, que a interditanda não possui capacidade de autodeterminação que lhe permita reger sua própria vida e administrar seus bens, pois foi diagnosticada ser portadora de demência ponto temporal, apresenta deficiência que compromete totalmente sua capacidade de praticar atos da vida civil. (Acórdão n.1114704, 20170310109774APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 10/08/2018. Pág.: 284-290)
2. O laudo pericial presente nos autos revela que a interditanda é “portadora dê doença neurológica que vem cursando com déficit motor grave e déficit cognitivo progressivo. Portanto, ela não tem condições de administrar seus bens sem auxílio de terceiros. Desta forma, sugerimos a interdição”. A Curadora comprovou capacidade de zelar da curatelada, restando provado que a curatelada está bem assistida em suas necessidades, em ambiente apropriado e adaptado, como reconheceu o próprio recorrente.
3. Deve-se preservar a situação da curatelada que se encontra bem cuidada.
4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.